Tribunal: TJSP
Processo: 1010686-82.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL– Mútuo - Descontos em benefício previdenciário que a autora reputa indevidos, por não ter firmado contrato de mútuo com o Banco réu - Existência da relação jurídica comprovada por meio de perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas da autora, bem como por outros elementos aptos a comprovar a contratação negada pela autora -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL– Mútuo - Descontos em benefício previdenciário que a autora reputa indevidos, por não ter firmado contrato de mútuo com o Banco réu - Existência da relação jurídica comprovada por meio de perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas da autora, bem como por outros elementos aptos a comprovar a contratação negada pela autora - Inocorrência de falha na prestação de serviços bancários – Hipótese, ademais, em que foi noticiado pela própria autora que houve a intermediação da operação pela nora da autora que teria lhe feito uma proposta de redução de juros de empréstimo anteriormente firmado pela demandante, pois trabalhava em outra entidade financeira e obteve a assinatura dela para essa finalidade - Indenização por dano moral – Descabimento – Inocorrência de ilícito – Ação improcedente - Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa corrigido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa pela gratuidade processual - Recurso desprovido.